Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700578-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: LORRANE STEFANY RIBEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelas agravantes, através da derradeira peça que veicularam, em face da decisão1 que indeferira a antecipação de tutela recursal que postularam, recebendo o agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou dúvidas passíveis de ser sanadas por meio da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo provimento arrostado, a par de que a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. A título elucidativo, impende-se frisar que não subsistira confusão no tocante ao contrato de compra e venda e ao termo de reserva, haja vista que, evidentemente, foram considerados como sendo dois instrumentos distintos e com finalidades específicas. O sobreposto, aliás, é depreendido do cotejo realizado entre ambos e da apreensão das respectivas divergências, tendo a decisão vergastada aduzido que, conquanto tenda-se a privilegiar o estabelecido no instrumento contratual justamente ante a sua força vinculativa, o informado no termo de reserva fora reputado prevalente frente à constatação de que sobejara corroborado por correspondências eletrônicas encaminhadas por preposta da própria JC Gontijo Engenharia S/A, tal como por conversa havida entre adquirentes de unidades habitacionais situadas no empreendimento Itapoã Parque. Ademais, não há que se falar que o provimento singular guerreado se omitira no respeitante à apreciação de provas documentais outras que os que assinalara, uma vez que se pautara pelo detido exame de elementos materiais guarnecidos aos autos originários, os quais, consoante o verificado, não estão aptos a ser desconsiderados. Outrossim, a medida coercitiva de retenção das chaves da unidade imobiliária não fora enquadrada como adequada e legítima diante da conclusão de que, ao menos em sede de juízo de delibação, a agravada não incorrera em inadimplência no concernente ao pagamento dos juros de obra germinados a partir de setembro de 2022, pois, não tendo sido o imóvel adquirido entregue na data que lhe restara primeiramente noticiada, inferira-se que ela ficara desobrigada a arcar com o custeio dos encargos mensais ulteriormente a junho de 2022. Enfim, não se pode olvidar que o decisório objurgado consignara que a elucidação das controvérsias perdurantes apenas poderá advir quando da inserção da ação na fase instrutória, inviabilizando o acolhimento liminar dos argumentos versados no recurso. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios suscetíveis de ser sanados por intermédio de seu aviamento, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com a resolução que não atendera seus anseios, deve a parte agravante, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-la a reexame, e não acoimá-la como omissa ou contraditória quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Decisão – ID 67839453 (fls. 133/139).